Tribunal: STF
Processo: Pet 6132
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para dirimir conflito de atribuições entre Ministérios Públicos Estaduais ou entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Orientação firmada pelo Plenário no julgamento das Ações Cíveis Originárias 924, de relatoria do Min. Luiz Fux e 1.394, de relatoria do Min. Marco Aurélio e das Petições 4.706 e 4.863, ambas de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    2. Conflito de atribuições não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República.